Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Parcelamento irregular do solo para fins urbanos sem título de propriedade. Crimes contra a flora. Nulidade. Desclassificação. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, 6 meses de detenção e 20 dias-multa, pelos crimes de parcelamento irregular do solo urbano e contra a flora.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a sentença deixou de enfrentar tese arguida pela defesa; (ii) se há prova suficiente para condenação.
III. Razões de decidir
3. Suposta nulidade, por falta de exame da questão, na sentença, não procede se sequer foi alegada pela defesa.
4. Tendo o réu parcelado área rural para fins urbanos, sem autorização da Administração, cometeu o crime de parcelamento irregular do solo. O aumento do número de edificações em lotes vizinhos não afasta o dolo. O réu sabia que, ao parcelar e lotear, para fins urbanos, o terreno – localizado em área de preservação ambiental e do qual não tinha título de propriedade --, cometia crimes.
5. Se o acusado foi quem primeiro ocupou a área e a parcelou, de forma irregular, cedendo partes dela a familiares, não se reconhece a participação de menor importância.
6. Havendo pedido de reparação mínima dos danos ambientais na denúncia e provados e quantificados esses por laudo pericial, submetido ao contraditório e ampla defesa, deve ser mantida a condenação à reparação dos danos.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 6.766/79, art. 50, I e § único, II; CC, art. 1.227; L. 9.605/98, arts. 40, 40-A, § 1o, e 48; CP, arts. 44, § 2o, 46, 60, caput; LEP, art. 66, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1949247, 0704252-02.2020.8.07.0012, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2024; Acórdão 1719628, 0701342-83.2021.8.07.0006, Relator Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/06/2023.